Tribunal: TJSP
Processo: 9000032-80.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000032-80.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ADILIO
BEZERRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000032-80.2020.8.26.0637 -Voto no 36641
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000032-80.2020.8.26.0637 VOTO no 36.641
COMARCA: Tupã
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 723.946
AGRAVANTE: ADILIO BEZERRA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
ADILIO BEZERRA agrava da respeitável decisão que
indeferiu
o seu
pedido
de progressão ao regime semiaberto,
considerando a ausência do requisito de ordem objetiva.
Alega o agravante ser merecedor do benefício
pleiteado, sustentando a presença dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 25 anos e 06 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000032-80.2020.8.26.0637 -Voto no 36641
3
reclusão, pela prática de dois homicídios qualificados e dois crimes de
porte de arma de fogo, tendo iniciado o cumprimento da pena em
12/06/2005, com término da expiação em 18/05/2036.
Cometeu falta disciplinar de natureza grave em
22/07/2018, devidamente homologada em juízo, e assim interrompeu a
contagem de tempo para a progressão ao regime semiaberto, razão pela
qual não preencheu o requisito de ordem objetiva, que somente será
satisfeito em 09/01/2021.
Assim, fica mantida a r. decisão sob os próprios
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora